Tribunal: TJDFT
Processo: 0764140-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONAL À VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a abusividade da cobrança de cláusula penal no contrato de consórcio firmado entre as partes; e b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia R$54.054,42 (cinquenta e quatro mil reais e quarenta e dois centavos), já descontada a taxa de administração, de forma proporcional ao período de vigência do contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicação da cláusula penal compensatória; (ii) retenção de valores a título de fundo de reserva; e (iii) retenção da taxa de administração - contraprestação devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, sendo que o efeito suspensivo é concedido somente em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Interesse recursal. A sentença condenou a ré a devolver ao autor o valor indicado, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo de consórcio. Ao impugnar tese não encampada e defender que nenhuma quantia deve ser devolvida ao consorciado desistente de forma antecipada, antes do encerramento do grupo de consórcio, falece interesse recursal ao réu. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
6. Em 12/12/2023 o autor/recorrido celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo no 001.038, Cota 8977), pelo prazo de 200 meses (ID 80982400), mas pagou somente oito das parcelas pactuadas, dando ensejo ao cancelamento da cota de consórcio. Discute-se o valor a ser restituído ao contratante desistente.
7. A desistência do autor não causou efetivo prejuízo ao grupo, de forma que é descabida a cobrança de cláusula penal compensatória e a retenção de valores a título de fundo de reserva, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da recorrente. Inteligência do art. 53, § 2o, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.
8. Outrossim, embora legítima a cobrança de taxa de administração ao consorciado desistente, o percentual deve incidir sobre o montante efetivamente pago pelo autor durante a vigência contratual, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da recorrente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885519, 0709322-92.2023.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CDC, art. art. 53, § 2o.